Tribunal: TJDFT
Processo: 0023111-65.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO E VENDA MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. BOA-FÉ DE TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO CONVALIDAÇÃO DO ATO NULO. RETORNO DA PROPRIEDADE À LOCADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DETRAN/DF. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A boa-fé de terceiro adquirente de veículo objeto de fraude não convalida o negócio jurídico eivado de nulidade, por força do disposto no art. 169 do Código Civil.
2. Ainda que reconhecida a boa-fé do adquirente de veículo furtado de locadora e fradulentamente transferido a terceiro, é imperiosa a declaração de nulidade do negócio jurídico e o retorno das partes ao estado anterior, mediante a devolução da propriedade do veículo à locadora, conforme previsto no art. 182 do Código Civil.
3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, pacificou o entendimento de que, tanto para as condutas comissivas, quanto para as omissivas, aplica-se a teoria do risco administrativo para a configuração da responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal, o que implica na necessidade de ser configurado o nexo de causalidade como requisito indispensável à configuração do dever estatal de reparar o dano.
4. O DETRAN/DF, ao examinar a documentação necessária à realização de transferência de veículo baseou-se em documento fornecido por outro órgão de trânsito. Logo, não há que se falar em sua omissão, ou mesmo em nexo entre a sua atuação e os danos materiais provocados à empresa locadora, proprietária do veículo.
5. A ausência de provas quanto à ciência dos agentes estatais quanto à fraude praticada pelo terceiro desconhecido, dada a ausência de comunicação pela parte ofendida, ou até mesmo ante a ausência de elementos quanto à possibilidade de conhecê-la, autoriza a conclusão quanto à regularidade da atuação do órgão de trânsito.
6. Sentença mantida para ser julgado improcedente o pedido indenizatório por lucros cessantes e para ser declarada a nulidade do negócio jurídico e ser determinada a devolução do veículo à locadora.
7. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios devidos aos apelantes são majorados de 10% para 11% sobre o valor da causa, com suporte no § 11 do art. 85 do CPC.
8. Apelos desprovidos.